Tribunal: TJBA
Processo: 8034354-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034354-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
WELLYTON DE SENA FERREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO
. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU, LIMINARMENTE, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA É DE CINCO ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ENUNCIADO N. 150 DA SÚMULA DO STF. ENTENDIMENTO DO STJ. NO CASO, O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA SE DEU EM 201
8
E A EXECUÇÃO FOI REQUERIDA EM 20
21
. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA EXTRAÍVEL DO ART. 1.013, §2º E §4º, DO CPC. PROCESSO QUE NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES IMEDIATAS DE JULGAMENTO, POIS O ENTE PÚBLICO SEQUER FOI CITADO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1.
Recurso interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva da Apelante, julgando o processo extinto com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC). O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, afastando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e “
acolher todos os pedidos articulados na inicial, homologando a planilha de crédito colacionada aos autos pela credora Apelante
” (ID. 33237799, p. 12);

2.
Sentença reformada. O enunciado n. 150 da Súmula do STF prevê que a pretensão executória prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento. O Decreto n. 20.910/1932 estabelece que é de cinco anos o prazo prescricional para deduzir qualquer pretensão contra a Fazenda Pública. O STJ firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para requerer a execução individual de decisão proferida no bojo de uma demanda coletiva é de cinco anos. Precedentes. No caso, o STJ negou seguimento ao Recurso Especial interposto contra o acórdão que manteve a sentença exequenda em decisão transitada em julgado em 2014. Ocorre que o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ não corresponde, na presente hipótese, ao trânsito em julgado do processo. Isso porque o processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado da Bahia no processo coletivo restou sobrestado em razão do julgamento de tema de Repercussão Geral. Finda a causa de suspensão, a 2ª Vice-Presidência inadmitiu o Recurso Extraordinário em setembro de 2014. Contra essa decisão, o Estado da Bahia interpôs Agravo Interno, ao qual o Tribunal Pleno do TJBA negou provimento. Os aclaratórios opostos contra esse acórdão foram julgados na sessão plenária do TJBA realizada em 27 de novembro de 2017. Considerando-se que o trânsito em julgado da sentença coletiva operou-se em 2018 e o cumprimento individual de sentença foi requerido em 2021, constata-se que
a pretensão executiva da Apelante não está acobertada pela prescrição;

3.
Apesar de ser devido o afastamento da prescrição no caso dos autos, o que se constata é que, diferentemente do quanto sustenta a Apelante, o processo não está em condições imediatas de julgamento, não sendo aplicável ao caso o art. 1.013, §2º e §4º, do CPC. A inaplicabilidade decorre, no caso concreto, da ausência de citação do Estado da Bahia para integrar a relação jurídica processual, considerando-se que o magistrado primevo extinguiu o processo liminarmente. Os autos, portanto, devem retornar à origem para que o curso do procedimento se desenvolva de forma regular;

6
.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8034354-62.2021.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MARIA DA SILVA FERREIRA

e, como Apelado, o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA